Tribunal: TJSP
Processo: 1001930-28.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA QUE PREVÊ REAJUSTE POR FAIXAS ETÁRIAS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, CONTUDO, DO LIMITE DE 60 ANOS DO SEGURADO, QUANDO A RELAÇÃO CONTRATUAL SE ESTENDER POR MAIS DE DEZ ANOS, COMO É O CASO DOS AUTOS. PRECEDENTE DO E. STJ FUNDADO EM ANALOGIA COM O QUE RESTOU DECIDIDO NO RESP REPETITIVO RELACIONADO PLANOS DE SAÚDE E SEGUROS-SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A

Ementa:
SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA QUE PREVÊ REAJUSTE POR FAIXAS ETÁRIAS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, CONTUDO, DO LIMITE DE 60 ANOS DO SEGURADO, QUANDO A RELAÇÃO CONTRATUAL SE ESTENDER POR MAIS DE DEZ ANOS, COMO É O CASO DOS AUTOS. PRECEDENTE DO E. STJ FUNDADO EM ANALOGIA COM O QUE RESTOU DECIDIDO NO RESP REPETITIVO RELACIONADO PLANOS DE SAÚDE E SEGUROS-SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A possibilidade de alteração do valor do prêmio de seguro de vida por ocasião das sucessivas renovações anuais não contém, por si só, qualquer abusividade, mesmo quando este acréscimo leva em conta o enquadramento da idade do segurado em faixas estabelecidas a partir da probabilidade de implemento do risco coberto na respectiva apólice. O e. Superior Tribunal de Justiça, no entanto, a partir de analogia com o que restou decidido no REsp repetitivo no 1568244/RJ , fixou exegese no sentido de que é abusivo o reajuste do prêmio de seguro de vida em razão da alteração da faixa etária quando o segurado tiver mais de 60 anos de idade e ostentar vínculo contratual por prazo superior a 10 anos.
2. Quanto à devolução dos prêmios, cabível a devolução do valor pago a maior em função da aplicação da cláusula abusiva, restrito ao período que alcança um ano antes do ajuizamento da demanda, em razão da prescrição ânua aplicável à espécie.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001930-28.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., é apelado JOSE
AFONSO DE MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-28.2020.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001930-28.2020.8.26.0554 – Digital
Apelante: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
Apelado: JOSÉ AFONSO DE MELLO
Comarca: SANTO ANDRÉ 6a VARA CÍVEL
Magistrada: Bianca Ruffolo Chojniak
V O T O No 49463
SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA QUE PREVÊ REAJUSTE
POR FAIXAS ETÁRIAS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE OBSERVÂNCIA, CONTUDO, DO LIMITE DE 60 ANOS
DO SEGURADO, QUANDO A RELAÇÃO CONTRATUAL
SE ESTENDER POR MAIS DE DEZ ANOS, COMO É O
CASO DOS AUTOS. PRECEDENTE DO E. STJ FUNDADO
EM ANALOGIA COM O QUE RESTOU DECIDIDO NO
RESP REPETITIVO RELACIONADO PLANOS DE SAÚDE
E SEGUROS-SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A possibilidade de alteração do valor do prêmio de seguro de
vida por ocasião das sucessivas renovações anuais não contém,
por si só, qualquer abusividade, mesmo quando este acréscimo
leva em conta o enquadramento da idade do segurado em
faixas estabelecidas a partir da probabilidade de implemento do
risco coberto na respectiva apólice. O e. Superior Tribunal de
Justiça, no entanto, a partir de analogia com o que restou
decidido no REsp repetitivo no 1568244/RJ , fixou exegese no
sentido de que é abusivo o reajuste do prêmio de seguro de
vida em razão da alteração da faixa etária quando o segurado
tiver mais de 60 anos de idade e ostentar vínculo contratual por
prazo superior a 10 anos.
2. Quanto à devolução dos prêmios, cabível a devolução do
valor pago a maior em função da aplicação da cláusula abusiva,
restrito ao período que alcança um ano antes do ajuizamento da
demanda, em razão da prescrição ânua aplicável à espécie.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação que ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. interpõe contra a r. sentença que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-28.2020.8.26.0554 -Voto no
3
em ação revisional de contrato de seguro de vida c/c repetição de indébito que
lhe promove JOSÉ AFONSO DE MELLO, julgou procedente a ação, nos
seguintes termos:
Diante do exposto, julgo procedente a pretensão para: a)
declarar a nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária
(item 9.5 das condições gerais da apólice contratada) nos
prêmios do seguro, desde 2006, quando o requerente
completou 10 anos de segurado e 64 anos de idade,
expurgando-se os reajustes por faixa etária das mensalidades
do seguro de vida posteriores, recalculando-se os prêmios,
mantendo-se tão somente os reajustes anuais pelo índice do
IGP-M, consoante dispõe o item 11.1 das condições gerais da
apólice; b) condenar a ré a restituir os valores pagos a maior,
decorrentes dos reajustes por faixa etária indevidos,
observando-se, contudo, o prazo prescricional ânuo (um ano
anteriormente ao ajuizamento da ação). Os valores devidos
serão apurados na fase de execução, por simples cálculos
aritméticos, com incidência de correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça/SP, desde o desembolso de cada
prêmio, e com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação. Julgo extinta a fase de conhecimento, com
análise do mérito art. 487, I, do CPC. Condeno a requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios do patrono dos requerentes, que fixo
em 20% do valor da condenação devidamente atualizado.
Inconformada, recorre a requerida. Sustenta a validade
da cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária. Alternativamente,
sustenta o descabimento de repetição dos prêmios ou mesmo da diferença
entre os prêmios. Requer o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 137) e remetido ao
Tribunal com contrarrazões (fls. 141/151).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-28.2020.8.26.0554 -Voto no
4
2. Consta da peça vestibular que autor contratou seguro
de vida em 1996, com previsão de reajuste anual do prêmio e cobertura,
conforme variação do IGP-M, além de reajustes por faixa etária (cláusula 9.5 e
11.1, fls. 37/38). Em 2006 o autor completou 64 anos de idade e 10 de
segurado.
Tecidas as ponderações necessárias, tem-se que a
possibilidade de alteração do valor do prêmio de seguro de vida por ocasião
das sucessivas renovações anuais não contém, por si só, qualquer
abusividade, mesmo quando este acréscimo leva em conta o enquadramento
da idade do segurado em faixas estabelecidas a partir da probabilidade de
implemento do risco coberto na respectiva apólice.
O e. Superior Tribunal de Justiça, no entanto, a partir de
analogia com o que restou decidido no REsp repetitivo no 1568244/RJ1, fixou
exegese no sentido de que é abusivo o reajuste do prêmio de seguro de vida
em razão da alteração da faixa etária quando o segurado tiver mais de 60
anos de idade e ostentar vínculo contratual por prazo superior a 10 anos. Com
base nesse entendimento vem decidindo esta Corte:
SEGURO
DE
VIDA

REVISÃO
CONTRATUAL

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS Não caracterizada a
prescrição (trienal) Caracterizada a relação de consumo
Contrato contém cláusulas abusivas Ilícita a majoração do
prêmio de segurados com idade superior a 60 anos e com
contrato vigente há mais de dez anos, exclusivamente em razão
1 RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR.
CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE.
ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. ... 10.
TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-28.2020.8.26.0554 -Voto no
5
da idade
Devida a restituição (simples) dos valores
indevidamente cobrados no período de três anos anteriormente
ao ajuizamento da ação (prazo prescricional da pretensão de
ressarcimento por enriquecimento sem causa) SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar "a nulidade da
cláusula contratual que estabeleceu o reajuste por faixa
etária", determinar o "reajuste dos valores dos prêmios, desde
a data da contratação, com a exclusão do reajuste por faixa
etária e incidência do reajuste pelo IGPM/FGV, em
periodicidade prevista no contrato" e condenar os Requeridos
à restituição "dos valores pagos a maior" Ilegitimidade
processual do Requerido Banco Santander Caracterizada a
prescrição, quanto à pretensão de restituição dos valores
pagos anteriormente ao período de um ano que antecedeu o
ajuizamento da ação
Abusiva a alteração das cláusulas
contratuais

RECURSO
DOS
REQUERIDOS
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O
PROCESSO,
QUANTO
AO
REQUERIDO
BANCO
SANTANDER, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E PARA JULGAR
EXTINTO O PROCESSO, QUANTO AO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS ANTERIORMENTE
AO
PERÍODO
DE
UM
ANO
ANTECEDENTE
AO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO (COM FULCRO NO ARTIGO 487,
INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), MANTIDA
A
CONDENAÇÃO
DA
REQUERIDA
ZURICH
À
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR PELO
AUTOR ALCIDES DESDE 06 DE AGOSTO DE 2017.2
Seguro de vida - Ação revisional cumulada com repetição de
indébito - Ilegitimidade passiva da instituição financeira
reconhecida - Ação julgada extinta sem resolução de mérito
contra ela - Aplicação do prazo prescricional ânuo -
Imposição de reajuste por faixa etária após os 60 anos do
segurado em avença firmada há mais de dez anos

Abusividade caracterizada, por aplicação análoga da Lei n°
9.656/98 e à luz da legislação consumerista - Declaração de
2 TJSP; Apelação Cível 1007072-29.2018.8.26.0248; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2019;
Data de Registro: 31/05/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-28.2020.8.26.0554 -Voto no
6
nulidade de cláusula contratual que estabelece reajuste por
faixa etária a partir de março de 2012 necessária -
Determinação de recálculo do valor do prêmio mensal com
aplicação de reajuste somente pelo IGPM a partir de março de
2012 e devolução dos valores pagos a maior no ano que
antecedeu o ajuizamento da demanda pela forma simples -
Decreto de parcial procedência mantido, com readequação
Apelo da ré provido em parte e improvido o do autor.3
APELAÇÃO CÍVEL SEGURO DE VIDA FACULTATIVO
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

OCTOGENÁRIA
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA EM
AVENÇA
FIRMADA
HÁ
MAIS
DE
20
ANOS

PRECEDENTES DO STJ ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL CONFIGURADA
DEVOLUÇÃO DOS
VALORES PAGOS A MAIOR, DE FORMA SIMPLES, A
PARTIR DO ANO QUE ANTECEDEU O AFORAMENTO DA
DEMANDA

DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
NÃO
CARACTERIZADOS

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.4
Dessa forma, cabível a declaração da abusividade da
referida cláusula. A decisão posterior do c. Superior Tribunal de Justiça que
revisitou a matéria não foi proferida, como a anterior, em sede de recurso
repetitivo, não possuindo, portanto, força vinculante.
Quanto à devolução dos prêmios, cabível a devolução do
valor pago a maior em função da aplicação da cláusula abusiva, restrito ao
3 TJSP; Apelação Cível 1000550-33.2018.8.26.0588; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião da Grama - Vara Única; Data do Julgamento:
12/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019
4 TJSP; Apelação Cível 1039589-72.2016.8.26.0114; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2018;
Data de Registro: 22/03/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-28.2020.8.26.0554 -Voto no
7
período que alcança um ano antes do ajuizamento da demanda, em razão da
prescrição ânua aplicável à espécie.
Assim, é o caso de se negar provimento ao recurso,
deixando-se de aplicar-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC, porque já
fixados os honorários no patamar máximo previsto em lei.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator